Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE CULPA. NÃO AFASTADA. DANO EMERGENTE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização (art. 29, inc. II do CTB).
2. “Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP)
3. A Ré não logrou êxito em relativizar a presunção de culpa, vez que a mera alegação de que era necessária a realização de perícia para caracterizar a culpa, não é suficiente para impor à Autora a responsabilidade pelo acidente, não havendo demonstração de culpa concorrente do condutor do veículo atingido na traseira.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.